Tribunal: TJSP
Processo: 2241521-09.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Licenciamento / Exclusão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Reconhecimento de decadência em mandado de segurança. Alegação de omissão. Rejeição. Pedido de reconsideração e recurso hierárquico que, no procedimento administrativo do impetrante, foram recebidos sem efeito suspensivo, ou seja, sem interferência na fluência do prazo decadencial. Embargos rejeitados.